Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723973-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO BMG SA RECORRENTE: JOSE UMBERTO DA SILVA RECORRENTE: JOSE UMBERTO DA SILVA RECORRIDO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO BMG SA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente JOSÉ UMBERTO DA SILVA, uma vez que este aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente (ID. n.o50473326). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora